Tribunal: CARF
Processo: 19515.008455/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008455/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.904 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
DALKIA AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
VALE TRANSPORTE. SÚMULA CARF 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
VALE ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DA CSRF
A Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou o entendimento que a
alimentação paga em dinheiro sofre a incidência da contribuição
previdenciária.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF
119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre o valor
do vale transporte pago em pecúnia e aplicar-lhe o disposto na súmula CARF n. 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008455/2008-67
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008455/2008-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa, substituído pelo conselheiro
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 930-945) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O pagamento do Vale Refeição e do Vale transporte em dinheiro só era
efetuado pela empresa de maneira esporádica e eventual, em decorrência
de circunstâncias que impossibilitassem o fornecimento dos benefícios por
cartão magnético, vale-transporte ou ticket-refeição. Tratam-se de parcelas
sem natureza salarial, para as quais existe a possibilidade de fornecimento
em dinheiro conforme Convenções Coletivas firmadas pela recorrente.
b) Reconhecendo a demora para a entrega de cartões magnéticos por parte
das empresas responsáveis, a recorrente fornecia os citados benefícios em
dinheiro para casos específicos, em caráter eventual, apenas enquanto
perdurava o problema. Tratam-se, portanto, de pouco número de casos em
que o pagamento foi feito em dinheiro por motivos de força maior.
c) As mencionadas parcelas, por não terem natureza salarial, estão excluídas
do conceito de salário-contribuição que constitui a base de cálculo para as
contribuições cobradas no Auto de Infração.
d) Mesmo que a recorrente efetuasse o pagamento dos benefícios em dinheiro
para a totalidade de seus empregados e com habitualidade, tais valores não
poderiam integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Isso
porque o Decreto 95.247/87, que restringiu a concessão do benefício ao
fornecimento de passes mediante pagamento em dinheiro, não pode alterar
a abrangência de Lei.
e) A multa aplicada deve ser reduzido para percentual não superior a 20%,
conforme alterações introduzidas pela Medida Provisória no 449/2008 c/c
art. 61, §2o, da Lei no 9.430/96 e art. 35, da Lei no 8.212/91.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Ante o exposto, requer a ora
Recorrente que seja julgado improcedente o lançamento realizado, para declarar nulo o débito
retratado no Auto de Infração de no 37.195.586-6”
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008455/2008-67

A presente questão diz respeito a Auto de Infração DEBCAD no 37.195.586-6 (fls.
2-544) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias, em face de Dalkia
Ambiental LTDA. (CNPJ no 02.608.118/0001-22), referente a fatos geradores ocorridos no
período fiscalizado de 12/2003 a 06/2006. A autuação alcançou o montante de R$ 456.837,32
(quatrocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos). A
notificação aconteceu em 30/12/2008 (fl. 546).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 188-190) o seguinte:
2.1. CONSTITUI FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, LANÇADO
NESTE AUTO DE INFRAÇÃO:
2.1.1. O pagamento de Vale Transporte e Vale Refeição, em DINHEIRO, aos
empregados da empresa.
2.2. CRITÉRIOS DE LEVANTAMENTO
2.2.1. Após análise da Folha de Pagamento, a empresa foi intimada a prestar
esclarecimentos sobre o critério de fornecimento do Vale Transporte.
2.2.2. A empresa informou que o transporte nos meses em que os funcionários eram
admitidos e/ou demitidos era pago em dinheiro.
2.2.3. Posteriormente, informou que o pagamento de Refeição aos empregados nos
meses em que eram admitidos e/ou demitidos também era feito em dinheiro.
2.2.4. Apresentou ainda planilha, contendo, mês a mês, a relação de empregados que
foram beneficiados com o Vale Transporte e Vale Refeição em dinheiro, anexada a este
relatório;
2.2.5. Diante disso, os referidos valores foram considerados como remuneração a
empregado e lançados como base de cálculo de contribuição previdenciária.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 120-184 e 191-543): i)
Atas de reuniões dos sócios quotistas, atos constitutivos e alterações contratuais da recorrente; ii)
Termo de início de procedimento fiscal, intimações e respostas da recorrente e iii) Anexo I –
Planilha contendo as informações sobre Vale Transporte e Vale Alimentação pagos em dinheiro
pela recorrente.
A contribuinte apresentou impugnação em 29/01/2009 (fls. 546-580), pela qual
levantou argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados no recurso voluntário. Ao
final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, requer a ora Impugnante a Vossa Senhoria que, julgue TOTALMENTE
PROCEDENTE a Impugnação, para declarar nulo o débito retratado no Auto de
Infração de n° 37.195.586-6 em decorrência de todos os fundamentos' explicitados na
presente defesa, protestando, desde já, pela juntada de novas provas que se façam
necessárias a fim de demonstrar cabalmente a verdade dos fatos.
Por fim, requer prazo de 5 (cinco) dias para juntada do instrumento de mandato que
comprova os poderes outorgados ao subscritor da presente.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 581-901): i)
Cópias de folhas analíticas; ii) Relativos à demora na entrega de cartões magnéticos para o
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008455/2008-67

fornecimento de Vale Transporte e/ou Vale Alimentação e iii) Relativos às convenções coletivas
de trabalho mencionadas pela recorrente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-22.051, de 06 de julho de 2009 (fls. 906-925), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/06/2006
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS A SEGURIDADE SOCIAL.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em Lei, as contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VALE-TRANSPORTE
E
VALE-
REFEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Os pagamentos efetuados a título de vale-transporte e vale-refeição, em
desconformidade com a legislação de regência, integram o salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO.
Convenção Coletiva de Trabalho, não obstante tenha reconhecimento constitucional e
eficácia normativa, não se sobrepõe à lei e não pode ser oposta à Fazenda Pública para o
não pagamento de contribuição previdenciária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipótese expressamente previstas.
MATÉRIA INCONTROVERSA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 14 de setembro de 2009 (fls. 927 e 928), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 29 de setembro de 2009 (fls. 930-945). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008455/2008-67

1
Vale transporte
Quanto à suposta incidência da contribuição previdenciária sobre o vale transporte
pago eventualmente em pecúnia, cito, aqui, a Súmula CARF n. 89:
Súmula CARF no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Diante disso, neste particular, voto por dar provimento ao recurso.
2
Vale alimentação
No que se refere à alimentação paga em dinheiro, tenho que não assiste razão à
recorrente. Cito, aqui, Acórdão 9202-007.960, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Incide contribuição social
Previdenciária sobre os valores pagos ao empregado a título de alimentação em pecúnia.
No caso citado, consta do voto:
Consoante narrado, foi admitida a rediscussão da incidência das contribuições
previdenciárias sobre o valor pago a título de alimentação em pecúnia.
A matéria se encontra sedimentada nesse Conselho, considerando as normas atinentes
ao tema (jurisprudências dos Tribunais Superiores, Parecer da Procuradoria da Fazenda
Nacional e Jurisprudência do CARF).
A Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o, alínea “c”, que a parcela
in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321/1976 não
integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que,
ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, não incide a contribuição
previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Em razão da jurisprudência pacífica do STJ, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) editou o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, esclarecendo que, esteja ou não o
empregador inscrito no PAT, o auxílio-alimentação pago in natura não ostenta natureza
salarial e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador. Nessa mesma
manifestação, a PGFN recomendou a edição de Ato Declaratório nesse sentido.
Acolhendo a sugestão, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional editou o Ato
Declaratório no 3/2011, estabelecendo que “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência
de contribuição previdenciária”.
Nessa esteira, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no
1.453/2014 alterou o inciso III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito
de concordância com “os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE)” para fins de tributação da alimentação in natura. É dizer:
está claro para a Receita Federal que essas parcelas não integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária, quando pagas in natura.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008455/2008-67

Mostra-se incontroverso nos autos que o pagamento sob análise se deu em pecúnia,
razão pela qual incide a contribuição social previdenciária, considerando que para a não
incidência, consoante as razões expostas, é imprescindível que o pagamento seja in
natura.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Contribuinte,
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, parece-me que neste particular não assiste razão à recorrente.
3
Redução da multa
No que se refere ao pedido de redução da multa, aplico a Súmula CARF 119:

Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer integralmente do recurso, e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a incidência das contribuições previdenciárias
sobre o valor do vale transporte pago em pecúnia, nos termos da Súmula CARF n. 89, bem como
aplicar a Súmula CARF 119.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital